Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA No 733, STF. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. TEMA 491 DO STJ. OMISSÕES INEXISTENTES. TEMAS No 881 E 885, STF E TEMA No 435, STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou todos os argumentos apresentados pelo agravado, refutando cada ponto levantado no recurso, e aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é cabível o afastamento da coisa julgada, mesmo em caso de correção monetária, ainda que se trata de matéria de ordem pública ou relação jurídica de trato continuado.
2. O acórdão aplicado expressamente consignou a aplicabilidade do Tema no 733 do STF e Tema no 905 do STJ e a inaplicabilidade do Tema no 491 do STJ no caso em tela.
3. Os Temas no 881 e 885 do STF e no 435 do STJ dizem respeito exclusivamente à matéria tributária, sendo inaplicáveis ao presente caso, que trata de relação jurídico-administrativa.
4. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.